Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739749-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SAVITHRI MARIA ADUSUMILLI AGRAVANTE: R. A. A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.A.A., assistido por sua mãe, tendo por objeto a r. decisão (ID 19534361 - Pág. 24-26 ou ID 71906366 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0728950-08.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por R. A. A., em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. 2. Relata o autor, em síntese, que é aluno regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, assegurando vaga no curso de medicina. 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos (ID n. 71901123). 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 11.9.2020. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 11. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 12. Tais requisitos não são atendidos pelo autor, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 13. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. (...) 16. O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 17. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência” (ID 19534361 - Pág. 24-26 ou ID 71906366 - Pág. 1-3). Inconformado, o autor recorre. Reputa que não se afigura compatível com a Constituição Federal qualquer disposição legal que afaste a aplicabilidade da educação em razão de idade, pois esse tipo de previsão legal impediria que determinada pessoa seja avaliada em suas capacidades pessoais para obter o grau de formação educacional necessário e proceder à realização do curso superior para o qual já foi aprovado. Reputa não ser justo que seja impossibilitado de evoluir no seu aspecto educacional em razão da idade, uma vez que se acha apto por seu próprio mérito de ser aprovado em vestibular concorrido, com número de inscritos maior que os números de vaga. Observa que teria mostrado capacidade de acessar o ensino superior, uma vez que foi aprovado no vestibular para o curso de medicina em faculdade privada prestigiada de Brasília. Para justificar o risco de dano, pontua que tem apenas até o dia de hoje, 11/09/2020, para realizar sua matrícula junto ao UNICEUB, pois no dia 14/09/2020 já se iniciam as aulas. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao menos neste momento, mediante averiguação provisória do conjunto probatório, é possível entrever a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Como relatado, o autor da ação se insurge contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente em matrícula em curso supletivo para a realização de provas necessárias à conclusão do ensino médio. O agravante, comprovou que foi aprovado no processo seletivo para o curso de Medicina, turno diurno, para o 2o semestre 2020, no campus da Asa Norte junto ao Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. O recorrente, nascido em 02/12/2002 (ID 71901128 - Pág. 1 ou ID 19534361 - Pág. 18), possuindo, portanto, mais de 17 anos e 9 meses de idade, não cumpre o requisito etário por cerca de dois meses e meio. Esse mesmo prazo é o que resta para o término do ano letivo, pois o boletim que apresenta demonstra que o recorrente se encontra regularmente matriculado no ensino médio cursando o 3o no colégio Pódion (ID 19534361 - Pág. 20 ou ID 71901130 - Pág. 1). Ora, indeferir o avanço escolar quando restam pouco mais de dois meses para o cumprimento dos requisitos legais, revelaria excesso de formalismo e violação ao postulado da razoabilidade. A verossimilhança de suas alegações se revela ainda a partir da interpretação teleológica dos artigos 24, V, “c” e 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, V, da Constituição Federal que determina a observância da capacidade do indivíduo, como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Oportuno registrar que, com a aprovação no curso de Medicina, um dos processos seletivos mais concorridos entre as Universidades, incluindo as particulares de Brasília, o agravante demonstra elevada capacidade para ingressar em tradicional instituição privada de ensino da cidade, restando claro que não pode ser prejudicado pela impossibilidade de conclusão antecipada do ensino médio. Em consonância ao expendido a respeito da aprovação em vestibular de medicina, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: “3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. (...) 3. No caso da agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada em exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior no dificílimo curso de medicina” (Acórdão 1260739, 07039812920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020 – grifei). “Aprovada a agravante em vestibular para o curso superior de Medicina, resta demonstrado o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho o limite de idade (18 anos) imposto à realização de exame supletivo em tal hipótese, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal” (Acórdão 1096709, 07010338520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018 – grifei). Não se pode olvidar ainda que dos elementos probatórios reproduzidos no presente instrumento, figura a informação de que os candidatos convocados deverão realizar matrícula até o dia de hoje, 11/09/2020 (ID 71901124 - Pág. 1 ou ID 19534361 - Pág. 17). Forçoso concluir, portanto, que resta evidenciado o risco ao resultado útil do agravo de instrumento diante do tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente com o fito de garantir a vaga conquistada pelo próprio mérito individual. Nesse contexto, DEFIRO A LIMINAR reclamada (art. 1.019, I, do CPC) para assegurar que o agravante seja admitido pelo agravado em curso supletivo para a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e receba seu certificado de conclusão, no caso de aprovação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator